Tribunal: CARF
Processo: 11050.721904/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11050.721904/2015-98
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.961 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
ALI M. H. HAMID E CIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. GFIP. ENTREGA COM ATRASO.
PROCEDÊNCIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.ART.
55, LEI COMPLEMENTAR 123/2006. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. INAPLICABILIDADE.
Não há que se falar de decadência quando a norma individual e concreta
estabelecida no lançamento aperfeiçoa-se no prazo quinquenal estabelecido no
CTN.
No curso do contencioso fiscal não que se falar de prescrição do crédito
tributário, vez que suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
A entrega intempestiva de GFIP é o critério material do antecedente normativo
(hipótese) da regra-matriz de incidência de multa por atraso de entrega.
Em matéria tributária, não se aplica o art. 55 da Lei Complementar n.
123/2006.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-008.960, de 6 de outubro de 2020, prolatado
no julgamento do processo 11050.721899/2015-13, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.721904/2015-98
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.961 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.721904/2015-98

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado
no acórdão paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído, mediante Auto de Infração com fulcro em multa por atraso de GFIP.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância, o Impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário, aduzindo, em apertada síntese:
a) a suspensão da exigibilidade das multas lançadas, conforme prevê o art. 151, III do
Código Tributário Nacional (CTN), visando garantir a regularidade da empresa, para
todos os fins, enquanto o recurso estiver aguardando para ser julgado;
b) o reconhecimento da prescrição/decadência do crédito tributário cobrado,
determinando a extinção do procedimento administrativo, eis que fulminado pela
prescrição;
c) a improcedência do Auto de Infração, acatando a defesa aqui apresentada,
determinando o arquivamento do expediente e a isenção do pagamento da multa então
aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à apreciação.
Por oportuno, resgato, no essencial, o relatório da decisão hostilizada, por contextualizar
a lide com precisão:
O presente processo trata do auto de infração 101020020154146385 lavrado em
09/10/2015 para lançamento de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP relativa(s) ao
ano-calendário 2010 com valor original igual a R$ 2.500,00.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação alegando, em
síntese, o que se segue: que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.
No julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou pela improcedência da
impugnação, mantendo o crédito tributário.
Perante a segunda instância, o Recorrente reclama pela suspensão da exigibilidade das
multas lançadas, conforme prevê o art. 151, III, do Código Tributário Nacional (CTN),
visando garantir a regularidade da empresa, para todos os fins, enquanto o recurso
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.961 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.721904/2015-98

estiver aguardando para ser julgado; ii) o reconhecimento da prescrição/decadência do
crédito tributário cobrado, determinando a extinção do procedimento administrativo, eis
que fulminado pela prescrição; e iii) a improcedência do Auto de Infração, acatando a
defesa aqui apresentada, determinando o arquivamento do expediente e a isenção do
pagamento da multa então aplicada.
De plano, cumpre informar que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
decorre da apresentação de impugnação/recurso voluntário, a teor do art. 151, III, do
CTN, ou seja, trata-se de suspensão ex vi legis.
Outrossim, mesmo destacando-se que a matéria não prequestionada, não há que se falar
de decadência, vez que o lançamento em apreço foi constituído em 13/11/2015, dentro,
portanto, do lapso temporal previsto no art. 173, I, do CTN, vez que a GFIP
intempestiva mais remota foi entregue em 30/08/2010, iniciando-se o prazo decadencial
para lançamento em 01/01/2011 e exaurindo-se em 31/12/2015.
Outrossim, também não há que se falar de prescrição, vez que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, também
suspende o prazo de prescrição da cobrança da multa lançada, que, frise-se, encontra-se
suspensa enquanto durar este contencioso fiscal.
Conforme já esclarecido na decisão hostilizada, a Lei n. 13.097/2015, conversão da
Medida Provisória (MP) n. 656/2014, a que se refere o Recorrente, anistiou tão-somente
as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e dispensou sua aplicação para fatos
geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária, o que não é o caso em apreço, vez que
nas competências vinculadas às GFIP entregues a destempo houve informação de
contribuições previdenciárias (competências 02, 03, 04, 05 e 10/2010) e a GFIP de
menor intempestividade foi entregue com 03 (três) meses de atraso, o que afasta a
aplicação das regras estabelecidas nos arts. 48 e 49 da indigitada lei.
Destarte, verifica-se que a multa objeto do lançamento em litígio amolda-se à regra-
matriz de incidência tributária estabelecida no art. 32-A da Lei n. 8.212/1991 e pela Lei
n. 13.097/2015 não é alcançada.
No que tange à aplicação do art. 55, da Lei Complementar n. 123/2006, matéria também
não aduzida em sede de impugnação, impende esclarecer que não se aplica aos
processos administrativos fiscais, previsão essa consignada no § 4o. do referido
dispositivo legal, verbis:
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico,
sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação
do solo das microempresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser
prioritariamente orientadora quando a atividade ou situação, por sua natureza,
comportar grau de risco compatível com esse procedimento. (Redação
dada pela Lei Complementar no 155, de 2016) Produção de efeito
[...]
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal
relativo a tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei
Complementar.
[...]
Os arts. 39 e 40 da Lei Complementar n. 123/2006 tratam do processo administrativo
fiscal relativo ao Simples Nacional.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.961 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.721904/2015-98

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital